Tribunal: STF
Processo: RE 967484
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Biosev S.A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. IMUNIDADE DO ART. 149, § 2º, I, CF. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria encontra previsão no art. 22-A, da Lei nº 8.212/91. Trata-se de contribuição tributária exigida em face de categoria profissional, qual seja o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros. 2. A referida contribuição tem como finalidade a administração e execução da formação rural do trabalhador rural, sendo devida por aqueles que exercem atividades rurais. Não se trata de contribuição previdenciária, tampouco foi criada com objetivos de intervenção no domínio econômico, portanto, não é abarcada pela imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF. 3. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 4. Agravo legal improvido.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 149, §2º, I, da Constituição da República. Afirma-se que a contribuição ao SENAR possui natureza jurídica de contribuição social geral e, portanto, não deve incidir sobre as receitas oriundas de exportações. Requer seja declarada a não incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes de exportação, inclusive aquelas realizadas via trading companies (exportações indiretas).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a contribuição para o SENAR, destinada a interesse de terceiros, especificamente de categoria profissional, não está abarcada pela imunidade sobre receitas decorrentes de exportação, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES. CPMF. SENAR. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 149, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1363005 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13-03-2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 não abrange as contribuições destinadas a terceiros. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1348068 AgR-terceiro, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente